Tribunal: TJMT
Processo: 1001437-38.2018.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001437-38.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS - CPF: 154.683.561-04 (APELANTE), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 24.933.830/0001-30 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS - CPF: 154.683.561-04 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 24.933.830/0001-30 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 24.933.830/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVIDO 1o O RECURSO E PROVIDO O 2o RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO
MORAL IN RE IPSA
–
QUANTUM –
MAJORAÇÃO – RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA –
1o APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO – CONHECIDO E PROVIDO.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser majorado o valor da indenização não fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, para estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença de Id. 48556970, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1001437-38.2018.811.0037, ajuizada por FRANCISCO DE ASSIS em face de BANCO DO BRASIL S. A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a liminar outrora deferida, declarar inexistente o débito discutido nos autos e condenar o banco réu/1o apelante ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de reparação moral, acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (um mil reais).

Inconformado, o banco réu/1o recorrente, em razões de ID 48556973, sustenta a licitude da negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, já que proveniente de dívida assumida e não adimplida. Sucessivamente, pede a redução do
quantum
indenizatório.

O autor/2o recorrente, apela, no 48556978, pugnando pela majoração da verba indenizatória, a fim de melhor recompensar os danos extrapatrimoniais suportados em razão da negativação indevida de seu nome.

Contrarrazões do Banco do Brasil no ID 48556981, pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ressai da inicial que a ação foi proposta com o objetivo de reparar os danos suportados pelo autor/2o apelante, decorrente da negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida que alega inexistir.

Neste contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável ao autor a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, o banco réu, ora 1o recorrente, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes.

Digo isto porque o réu informa a existência do contrato que deu origem ao débito e não junta os documentos que comprovam a existência da dívida, ou seja, não se desvencilha da prova da existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor.

Deveras, não juntou qualquer documento que comprovasse suas alegações.

A rigor, basta que se verifique a existência do dano (defeito na prestação) e do nexo causal, ligando este à conduta do fornecedor de serviços, para que esteja caracterizada a responsabilidade civil deste último, independentemente da existência de culpa.

A ilegalidade da medida se apresenta pelo fato de a instituição bancária cobrar do consumidor dívida inexistente e, ainda, desta operação resultar em inscrição indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes.

Para o caso, o STJ tem pacificado entendimento de que o dano moral proveniente de negativação indevida é presumido, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilegal. Vejamos alguns precedentes:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DANO PRESUMIDO. VALOR REPARATÓRIO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. 1.
Como se trata de algo imaterial ou ideal, a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Por outras palavras, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, decorre da gravidade do ilícito em si, sendo desnecessária sua efetiva demonstração, ou seja, como já sublinhado: o dano moral existe in re ipsa
.
Afirma Ruggiero: “Para o dano ser indenizável, 'basta a perturbação feita pelo ato ilícito nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos, nos afetos de uma pessoa, para produzir uma diminuição no gozo do respectivo direito
”. (...) 5. Recurso especial provido.”
(REsp no. 608.918/RS, 1a Turma/STJ, Rel. Min. José Delgado, julgamento 20/05/2004, DJe 21/06/2004 – sem grifos no original).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
COBRANÇA INDEVIDA
(...)
DANO MORAL IN RE IPSA
. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4.
O STJ pacificou o entendimento de que, no caso dos autos, o dano moral é in re ipsa, ou seja, dispensa comprovação acerca da real experimentação do prejuízo não patrimonial por parte de quem o alega, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilega
l
. (...) 6. Agravo Regimental da CEDAE desprovido.”
(AgRg no AREsp no. 401.564/RJ, 1a Turma/STJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 22/04/2014, DJe 08/05/2014 – sem grifos no original).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. ILEGALIDADE DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA
. (...)
JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 54/STJ
. ALEGAÇÃO DE OFENSA A NORMA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3.
É entendimento pacífico desta Corte que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova
. (...) 5.
Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso, na forma da Súmula n. 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
. 6. A apreciação da alegada contrariedade ao texto constitucional extrapola a competência desta Corte. Cabe ao STJ velar pela aplicação uniforme da legislação infraconstitucional, não se conhecendo, pois, de recurso especial que sustenta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de se usurpar a competência do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp no. 399013/PE, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 11/02/2014, DJe 19/02/2014 – sem grifos no original).

Assim, configurado o ato ilícito perpetrado pelo 1o apelante, diante da negativação indevida do nome do autor/2o apelante nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, o dever de reparar os danos suportados é corolário lógico, decorrente da prescindibilidade da comprovação, pois, como dito, o dano é
in re ipsa
.

Suplantada essa questão, cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau,
cuja modificação é pretendida por ambas as partes recorrentes
.

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade do banco réu frente à ação indevida, o dano causado e o abalo sofrido pelo autor, tenho que a condenação a título de danos morais,
na importância fixada na sentença, de R$3.000,00 (três mil reais)
, mostra-se inadequada frente às peculiaridades do caso, mormente se comparado aos valores adotados por esta Câmara em casos análogos (RAI no. 68789/2015; RAC no 33705/2011; RAC no 104939/2010; RAC no 39706/2010; RAC no 2468/2011; RAC no 50.796/2017; RAC no 39.154/2017; RAC no 57.111/2017; RAC no 55.613/2017; RAC no 55.250/2017; RAC no 51.698/2017; RAC no 45.527/2017), razão pela qual majoro a condenação para R$10.000,00 (dez mil reais).

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço de ambos os recursos e, ao 1o apelo, de BANCO DO BRASIL S. A.,
NEGO-LHE PROVIMENTO. Ao 2o apelo, de
FRANCISCO DE ASSIS, DOU-LHE PROVIMENTO, para majorar o
quantum
indenizatório para R$10.000,00 (dez mil reais).

Majoro a verba honorária sucumbencial fixada em primeiro grau para R$2.000,00 (dois mil reais), o que faço nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021